Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM AS MESMAS PARTES, MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1. Nos termos do art. 337, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil-CPC, há litispendência quando se repete ação que está em curso e há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2o).

2. No caso, constata-se a tríplice identidade entre os elementos (partes, causa de pedir e pedido) de ambas as ações (a proposta pela servidora e pelo Distrito Federal), ainda que sob outra roupagem.

3. A decisão de mérito, transitada em julgado, só pode ser rescindida por meio de ação rescisória (art. 966 do Código de Processo Civil).

4. Uma vez que a matéria foi inteiramente decidida na ação de conhecimento proposta pela servidora, inclusive com trânsito em julgado, resta inviável a pretensão de rediscutir a questão por meio da ação de ressarcimento ao erário proposta pelo Distrito Federal, haja vista a ocorrência da coisa julgada material. Logo, impõe-se a extinção da presente ação sem julgamento do mérito, nos termos do art. art. 485, V, do Código de Processo Civil.

5. No que concerne aos honorários advocatícios, não prospera o argumento do Distrito Federal de que seriam devidos pela ré, em função do princípio da causalidade. O Distrito Federal tinha conhecimento da ação ajuizada pela servidora e mesmo assim optou por dar continuidade a demanda de ressarcimento ao erário.

6. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.